Tribunal: TJDFT
Processo: 0719244-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR SUBMETIDO AO PLANTÃO JUDICIAL. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA AFASTADA PELO JUÍZO SINGULAR. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INVIABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES PREFIGURADAS NO ART. 80 DO CPC. PLANTÃO. ATUAÇÃO LIMITADA AO ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO JUÍZO NATURAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar se é correta a decisão que determinou a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil, com a finalidade de promover a apuração de eventual infração disciplinar supostamente praticada pela advogada que representa a ora recorrente, além de ter aplicado multa por litigância de má-fé em desfavor da agravante.
2. O mero equívoco da advogada que, ao inserir a petição inicial no sistema PJe, submeteu a análise do requerimento de medida liminar destinada à busca e apreensão de veículo ao plantão judicial, não revela alteração da “verdade dos fatos” e nem o “proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo”. 2.1. No caso em deslinde não estão configuradas as hipóteses prefiguradas no art. 80 do CPC. 2.2. Ademais, a aplicação de multa por litigância de má-fé exige a demonstração clara do dolo, bem como o prejuízo à parte contrária, o que não ocorreu no caso em análise.
3. Nos termos do art. 119 do Provimento Geral da Corregedoria deste Egrégio Tribunal de Justiça a atribuição do Juízo atuante no regime de plantão é de examinar se o requerimento formulado pela parte ostenta natureza “urgentíssima” apta a viabilizar a decisão no período de plantão judicial. 3.1. Caso não o seja, a medida adequada é o encaminhamento dos autos ao Juízo natural.
4. Recurso conhecido e provido.